Tribunal: STJ
Processo: 0014887-31.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801667 - PR (2024/0443245-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G T V
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: J C R
OUTRO NOME
: J C R
ADVOGADO
: JEAM CARLO ROSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR096154
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
VERBA SALARIAL. PROVA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RAZÕES
DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A tese desenvolvida nas razões recursais não está prequestionada, não
tendo sido nem sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
demonstração, ou não, da natureza salarial dos valores penhorados ou da
sua necessidade à manutenção da subsistência digna do devedor
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 6eebf8df-10e9-43cd-a2d7-86a3947b496d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801667 - PR (2024/0443245-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G T V
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: J C R
OUTRO NOME
: J C R
ADVOGADO
: JEAM CARLO ROSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR096154
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
VERBA SALARIAL. PROVA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RAZÕES
DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A tese desenvolvida nas razões recursais não está prequestionada, não
tendo sido nem sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
demonstração, ou não, da natureza salarial dos valores penhorados ou da
sua necessidade à manutenção da subsistência digna do devedor
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por G. T. V. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA PARA ADIMPLEMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA
APRESENTADA PELO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DO SALÁRIO. ART 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE
DE SER EXCEPCIONADA A REGRA QUANDO NÃO HOUVER PREJUÍZO À
SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE
POSSIBILITEM PERCEBER A ORIGEM DE SEUS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO, POR PARTE DO AGRAVANTE, QUE EVENTUAL MEDIDA
DE CONSTRIÇÃO COMPROMETERÁ SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 48).

Documento eletrônico VDA49175493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:37
Código de Controle do Documento: 04c69dff-30f7-4aed-8b16-ec8c93dfecbd

No recurso especial, a parte recorrente alega violação do art. 833, X e § 2o,
do Código de Processo Civil, haja vista a manutenção, pelo Tribunal local, da penhora
de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta bancária de
titularidade do devedor sem a comprovação da má-fé ou fraude.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 76/80), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Verifica-se que a tese defendida nas razões recursais, "(...) sobre a
possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos
(e-STJ fl. 62), não foi objeto de
depositados sem a comprovação da má-fé ou fraude"
debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente.
Observe-se que o aresto combatido examinou a questão controvertida sob
perspectiva diversa da desenvolvida nas razões do apelo nobre, fundamentando a sua
conclusão na ausência de prova acerca da natureza salarial dos valores constritos e
da sua dispensabilidade para a subsistência digna do devedor, conforme se pode
aferir do seguinte excerto:

"(...)
No caso em questão, foram bloqueados das contas do executado o
valor de R$ 1.200,09 (mil e duzentos reais e nove centavos).
Não obstante o agravante deixou de comprovar a invocada
impenhorabilidade, porquanto não há nos autos nenhum documento que
possibilite perceber a origem de seus proventos a fim de identificar que se
trata de verbas de natureza salarial. Igualmente, não restou concretamente
demonstrado que eventual medida de constrição comprometerá a
subsistência digna do agravante e de sua família.
Deste modo, considerando-se as peculiaridades do caso, é de se
reconhecer que a situação autoriza a constrição dos valores, não merecendo
reparo a decisão agravada" (e-STJ fl. 51).

Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE
PROVAS. CONVENIÊNCIA. AVALIAÇÃO DO MAGISTRADO. CASO FORTUITO.
FORÇA MAIOR. CULPA CONCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.
DIREITO
DE
ACRESCER.
DANO
MORAL.
VALOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA49175493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:37
Código de Controle do Documento: 04c69dff-30f7-4aed-8b16-ec8c93dfecbd

4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
(...)" (AgInt no REsp 2.064.885/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
11/3/2024
14/3/2024

Ainda que superado referido óbice, o recurso não mereceria conhecimento
ante a deficiência da fundamentação recursal, visto que as razões desenvolvidas no
especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, atraindo
a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
DEMANDADO.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado, bem como a apresentação de
razões recursais dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de
origem, impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento
disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia.
Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a inscrição
indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato
ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.647.046/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
24/8/2020
27/8/2020
- grifou-se).

Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
Quanto ao tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA PARTE AGRAVANTE.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de
relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para
pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do
montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que
assegure sua subsistência digna e de sua família. (EREsp n. 1.874.222/DF,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2023
24/5/2023
Incidência da Súmula 83/STJ.
1.1. Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do
percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o
mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos
autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.566.210/DF, Rel,
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
).
3/10/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
Documento eletrônico VDA49175493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:37
Código de Controle do Documento: 04c69dff-30f7-4aed-8b16-ec8c93dfecbd

É o voto.
Documento eletrônico VDA49175493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:37
Código de Controle do Documento: 04c69dff-30f7-4aed-8b16-ec8c93dfecbd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.801.667 / PR
Número Registro: 2024/0443245-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014499820218160207 00148873120248160000 01068952720248160000 1068952720248160000
106895272024816000000014499820218160207 14499820218160207 148873120248160000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G T V
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: J C R
OUTRO
NOME
: J C R
ADVOGADO : JEAM CARLO ROSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR096154
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49865993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:28
Código de Controle do Documento: a3bb79cd-c6ba-4497-84eb-adfeb5e30479

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:28
Código de Controle do Documento: a3bb79cd-c6ba-4497-84eb-adfeb5e30479